Tribunal: STJ
Processo: 5008103-14.2023.8.24.0113
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2206221 - SC (2025/0106795-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: EVILYN EDUARDA HERTAL DA ROCHA LUZ
ADVOGADA
: DIEYNI RAFAELA LUCAS BARREIRO - SC058727
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: MAICON ADRIANO DE ANDRADE
ADVOGADA
: MURIÉLI LUIZA DALL'AGNOL CENI - SC040597
INTERES.
: RODRIGO GABRIEL RODRIGUES
ADVOGADA
: DIEYNI RAFAELA LUCAS BARREIRO - SC058727
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PENAL.
LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. TRÁFICO DE DROGAS (4 KG DE
COCAÍNA E 1,8 KG DE
). VIOLAÇÃO DO ART. 40, III, DA LEI N.
CRACK
11.343/2006. MAJORANTE. PRÁTICA DO DELITO NAS IMEDIAÇÕES DE
ESCOLA E UNIDADE DE SAÚDE. CARÁTER OBJETIVO. INCIDÊNCIA
DEMONSTRADA. TESE NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULA 282/STF.
1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a majorante
prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006 possui natureza objetiva,
bastando para sua incidência a prática do delito de tráfico de drogas nas
imediações de estabelecimento hospitalar, de ensino, dentre outros.
1.1. No caso, o Tribunal de origem consignou que o delito foi praticado a
130 metros de uma unidade de saúde e a 300 metros de uma escola, o que
é suficiente para a incidência da majorante.
1.2. Não cabe debater se a majorante seria ou não cabível por se tratar de
unidade de saúde e não hospital propriamente dito, o que, na visão da
defesa, configuraria
, pois tal questão não foi
analogia in malam partem
analisada pelo Tribunal de origem. Inexistente o prequestionamento desta
especificidade, incide o óbice da Súmula 282/STF.
2. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
02/10/2025
08/10/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Documento eletrônico VDA51305349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/10/2025 16:32:58
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: d22d9a8a-908e-49e2-b8bd-821dd2e5b9e6

Brasília,
.
10 de outubro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA51305349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/10/2025 16:32:58
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: d22d9a8a-908e-49e2-b8bd-821dd2e5b9e6

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2206221 - SC (2025/0106795-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: EVILYN EDUARDA HERTAL DA ROCHA LUZ
ADVOGADA
: DIEYNI RAFAELA LUCAS BARREIRO - SC058727
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: MAICON ADRIANO DE ANDRADE
ADVOGADA
: MURIÉLI LUIZA DALL'AGNOL CENI - SC040597
INTERES.
: RODRIGO GABRIEL RODRIGUES
ADVOGADA
: DIEYNI RAFAELA LUCAS BARREIRO - SC058727
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PENAL.
LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. TRÁFICO DE DROGAS (4 KG DE
COCAÍNA E 1,8 KG DE
). VIOLAÇÃO DO ART. 40, III, DA LEI N.
CRACK
11.343/2006. MAJORANTE. PRÁTICA DO DELITO NAS IMEDIAÇÕES DE
ESCOLA E UNIDADE DE SAÚDE. CARÁTER OBJETIVO. INCIDÊNCIA
DEMONSTRADA. TESE NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULA 282/STF.
1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a majorante
prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006 possui natureza objetiva,
bastando para sua incidência a prática do delito de tráfico de drogas nas
imediações de estabelecimento hospitalar, de ensino, dentre outros.
1.1. No caso, o Tribunal de origem consignou que o delito foi praticado a
130 metros de uma unidade de saúde e a 300 metros de uma escola, o que
é suficiente para a incidência da majorante.
1.2. Não cabe debater se a majorante seria ou não cabível por se tratar de
unidade de saúde e não hospital propriamente dito, o que, na visão da
defesa, configuraria
, pois tal questão não foi
analogia in malam partem
analisada pelo Tribunal de origem. Inexistente o prequestionamento desta
especificidade, incide o óbice da Súmula 282/STF.
2. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por EVILYN EDUARDA HERTAL
DA ROCHA LUZ contra a decisão, de minha relatoria, que deu parcial provimento ao
recurso especial, assim ementada (fl. 1.427):
RECURSO ESPECIAL. PENAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. TRÁFICO
DE DROGAS (4 KG DE COCAÍNA E 1,8 KG DE CRACK ). VIOLAÇÃO DO ART.
Documento eletrônico VDA50254657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/09/2025 21:09:41
Código de Controle do Documento: e8d51ff1-03cc-4aef-9e58-e98870c447df

33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. FUNDAMENTO INSUFICIENTE, NO CASO,
PARA JUSTIFICAR A MODULAÇÃO DA MINORANTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO
DE PENA APLICADA NO PATAMAR MÁXIMO. VIOLAÇÃO DO ART. 40, III, DA
LEI N. 11.343/2006. MAJORANTE. PRÁTICA DO DELITO NAS IMEDIAÇÕES DE
ESCOLA E UNIDADE DE SAÚDE. CARÁTER OBJETIVO. INCIDÊNCIA
DEMONSTRADA.
Recurso especial parcialmente provido nos termos do dispositivo.
Na presente insurgência, a defesa pretende o decote da majorante prevista
no art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006, porquanto pré-escola não está prevista como
estabelecimento que permita sua incidência. Acrescenta que o delito foi cometido fora
do horário de funcionamento da escola, o que também afasta a majorante.
Argumenta que a Lei é clara em prever a majorante mencionada nas
proximidades de estabelecimentos Hospitais, o que não é o caso dos autos, tendo em
vista que se trata de uma Unidade Básica de Saúde, ou seja, o popular postinho de
saúde. Todavia, mesmo que fosse um Hospital a situação em tela é relacionado ao
(fl. 1.452). Ressalta que a analogia
é
verbo nuclear 'ter em depósito'
in malam partem
proibida no Direito Penal.
Aduz que a minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 deve
ser aplicada em seu patamar máximo, em caso de afastamento da majorante acima
indicada, bem como que o regime inicial deve ser alterado para o aberto e a pena
privativa de liberdade substituída por restritivas de direitos.
Ao final da peça recursal, requer a reconsideração da decisão impugnada,
ou a remessa do agravo para julgamento colegiado, a fim de que o recurso especial
seja inteiramente provido.
Dispensada a manifestação do agravado.
É o relatório.
VOTO
Os argumentos recursais não são suficientes para infirmar o juízo
monocrático.
No que se refere à incidência da majorante prevista no art. 40, III, da Lei n.
11.343/2006, consta do acórdão recorrido os seguintes fundamentos (fls. 1.197/1.198 -
grifo nosso):
[...] Nesse viés, na hipótese, a prova oral colhida ao longo da instrução
demonstra que a Magistrada singular agiu corretamente ao aplicar a majorante em
discussão.
[...]
Documento eletrônico VDA50254657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/09/2025 21:09:41
Código de Controle do Documento: e8d51ff1-03cc-4aef-9e58-e98870c447df

Consoante se infere dos relatos, não restam dúvidas de que os apelantes
praticavam o comércio espúrio nas imediações de uma escola (denominada Pré-
Escolar Municipal Mariza Galdine) e de um posto de saúde (Unidade de Saúde da
Família do bairro Areias).
Para corroborar, a Magistrada sentenciante, utilizando o sítio eletrônico
Google Maps, apurou que: (I) a distância entre a residência dos réus Rodrigo
Gabriel e Évilyn Eduarda e o estabelecimento de ensino é de aproximadamente
300m (trezentos metros); e (II) a Unidade de Saúde dista aproximadamente 130m
(cento e trinta metros) do domicílio do acusado Maicon Adriano, senão vejamos
(evento 151 da ação penal):
[...]
Convém esclarecer que, apesar de inexistir um conceito legal de
"imediações", in casu, as distâncias observadas [300m (trezentos metros) e 130m
(cento e trinta metros)] se enquadram na elementar referida.
Tanto é que a jurisprudência desta Corte de Justiça já aplicou a causa de
aumento em análise nos casos envolvendo distância superior às aqui apuradas
[como, por exemplo, aproximadamente 500m (quinhentos metros)]. Veja-se:
[...]
Portanto, considerando que as condutas ilícitas ocorreram em residências
próximas a estabelecimentos de ensino e hospitalar, enquadrando-se no tipo penal
majorante, inviável o afastamento da causa de aumento de pena prevista no inciso
III do artigo 40 da Lei n. 11.343/06.
[...]
Ressalta-se, ainda, que segundo entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, incide a majorante do artigo 40 da Lei de Drogas sempre que a prática do
crime ocorrer nos locais listados como especialmente protegidos, ainda que não
envolva os frequentadores:
[...]
Logo, mantém-se a causa de aumento do artigo 40, inciso III, da Lei n. 11.343
/06.
[...]
Sobre o tema, esclareço que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido
de que a majorante prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006 possui natureza
objetiva, bastando para sua incidência a prática do delito de tráfico de drogas nas
imediações de estabelecimento hospitalar, de ensino, dentre outros.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO ESPECIAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO.
AUSÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICA ENTRE OS JULGADOS. NÃO
CABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Os embargos de divergência objetivam estancar a adoção de teses
diversas para casos semelhantes, uma vez que sua função precípua é a de
uniformizar a jurisprudência interna do Tribunal, de modo a retirar antinomias entre
julgamentos sobre questões ou teses submetidas à sua apreciação. Não se
prestam, portanto, a corrigir suposto erro de julgamento do recurso especial.
2. Nos embargos de divergência, para apreciação e comprovação do dissídio
pretoriano, não basta a transcrição de ementas e excertos dos julgados; devem-se
expor as circunstâncias que identificam os casos confrontados, impondo-se a
demonstração da similitude fática entre o acórdão embargado e os paradigmas
com tratamento jurídico diverso, o que, contudo, não configura a hipótese dos
autos.
3. In casu, as teses jurídicas manifestadas no acórdão embargado e nos
paradigmas não são divergentes, sendo certo que a solução adotada por eles é
diversa em virtude da dessemelhança entre os suportes fáticos de cada um.
4. Não há divergência entre as turmas da Terceira Seção sobre a
desnecessidade da comprovação da efetiva mercancia nos locais elencados na lei,
tampouco de estar a substância entorpecente ao alcance, diretamente, dos
Documento eletrônico VDA50254657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/09/2025 21:09:41
Código de Controle do Documento: e8d51ff1-03cc-4aef-9e58-e98870c447df

trabalhadores, dos estudantes, das pessoas hospitalizadas etc., para o
reconhecimento da majorante prevista no inciso III do art. 40 da Lei de Drogas,
sendo suficiente que a prática ilícita ocorra nas dependências, em locais próximos
ou nas imediações de tais localidades.
5. Estando o acórdão embargado em conformidade com a jurisprudência
desta Corte, incide no caso a Súmula n. 168/STJ, segundo a qual "não cabem
embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no
mesmo sentido do acórdão embargado".
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg nos EREsp n. 2.039.430/MG, Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
Terceira Seção, DJe de
- grifo nosso).
7/11/2023
No caso, o Tribunal de origem consignou que o delito foi praticado a 130
metros de unidade de saúde e a 300 metros de uma escola, o que é suficiente para a
incidência da majorante, consoante o entendimento acima indicado.
Para que não reste dúvidas, é desnecessário perquirir se os referidos locais
estavam abertos ou se a conduta delituosa visava seus frequentadores, dado o caráter
objetivo acima destacado. Além disso, não há qualquer dúvida de que uma pré-escola
está abrangida pelo termo "estabelecimento de ensino" descrito no já citado dispositivo
legal.
Ademais, não cabe debater se a majorante seria ou não cabível por se tratar
de unidade de saúde e não hospital propriamente dito, o que, na visão da defesa,
configuraria analogia
, pois tal questão não foi analisada pelo Tribunal
in malam partem
de origem. Inexistente o prequestionamento desta especificidade, incide o óbice
da Súmula 282/STF.
Por fim, esclareço que a incidência ou não da referida majorante não
interfere na aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 em
seu patamar máximo, o que, inclusive, foi deferido a recorrente na decisão impugnada.
Além disso, o regime carcerário foi mantido no semiaberto e a pena privativa de
liberdade não foi substituída por restritivas de direitos com fundamento na presença de
circunstância judicial desfavorável na pena-base, e não pela incidência da majorante
do art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA50254657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/09/2025 21:09:41
Código de Controle do Documento: e8d51ff1-03cc-4aef-9e58-e98870c447df

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.206.221 / SC
Número Registro: 2025/0106795-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50081031420238240113
Sessão Virtual de
a
02/10/2025
08/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : EVILYN EDUARDA HERTAL DA ROCHA LUZ
RECORRENTE : RODRIGO GABRIEL RODRIGUES
ADVOGADA
: DIEYNI RAFAELA LUCAS BARREIRO - SC058727
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVANTE
: MAICON ADRIANO DE ANDRADE
ADVOGADA
: MURIÉLI LUIZA DALL'AGNOL CENI - SC040597
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : EVILYN EDUARDA HERTAL DA ROCHA LUZ
ADVOGADA
: DIEYNI RAFAELA LUCAS BARREIRO - SC058727
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: MAICON ADRIANO DE ANDRADE
ADVOGADA
: MURIÉLI LUIZA DALL'AGNOL CENI - SC040597
Documento eletrônico VDA51240198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/10/2025 00:42:26
Código de Controle do Documento: ff7c600b-4da0-47ed-9cd7-1f508a86752c

INTERES.
: RODRIGO GABRIEL RODRIGUES
ADVOGADA
: DIEYNI RAFAELA LUCAS BARREIRO - SC058727
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 02/10/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
08/10/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 08 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51240198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/10/2025 00:42:26
Código de Controle do Documento: ff7c600b-4da0-47ed-9cd7-1f508a86752c